Tribunal: TJMT
Processo: 1000214-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000214-59.2021.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE(S): DR. SERGIO LUIS OLIVEIRA FERREIRA DA COSTA
PACIENTE(S): MAGNO PIRES DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
O impetrante pede reconsideração da decisão liminar, na qual fora indeferido o pedido de prisão domiciliar, sob assertiva de que “tendo facultado o prazo de 05 (cinco) dias para que o magistrado de piso fornecesse as informações, tal prazo não foi cumprido” (ID. 74353495).
Todavia, após o pedido do impetrante, a autoridade coatora prestou as devidas informações processuais (ID. 75585986).
Na hipótese, não há fato novo a ensejar a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido liminar, sobretudo ao se considerar o princípio da colegialidade (TJMT, HC no 156369/2014 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 25.11.2014; HC no 167287/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.11.2016).
Assim, INDEFERE-SE o novo pedido intitulado de reconsideração.
Enfim, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO